Tribunal: TJBA
Processo: 0000458-22.2013.8.05.0042
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000458-22.2013.8.05.0042

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. CANARANA-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PREFEITO MUNICIPAL DE CANARANA e outros (2)

Advogado(s)
:
JAIANE ALENCAR SANTOS, BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO, DENIS SANTOS DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO CONTRATADO SEM CONCURSO. APLICAÇÃO DO ART. 19 DO ADCT E DO ART. 37, II, DA CF/1988. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário da sentença proferida em ação mandamental que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer a ilegalidade da redução nominal dos vencimentos do impetrante, realizada pelo Município de Canarana em janeiro de 2013, sob o argumento de afronta ao princípio da irredutibilidade salarial. O impetrante alega perda superior a 50% de sua remuneração e sustenta direito adquirido, violação da irredutibilidade dos vencimentos e ausência de motivação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o impetrante, que ocupou, durante certo período, cargo em comissão sem investidura mediante aprovação em concurso público, ostenta direito líquido e certo à manutenção da remuneração e à estabilidade econômica, de modo a impedir a redução dos vencimentos promovida pelo ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reexame necessário é obrigatório em razão do disposto no art. 496, I, do CPC, devendo a sentença de primeiro grau ser submetida à confirmação pelo tribunal.

O cargo em comissão possui natureza precária, ocupando-se por designação e vinculando-se a funções de confiança ou assessoramento, sendo passível de exoneração discricionária pela Administração.

Não há nos autos prova de investidura do autor em cargo público por meio de concurso, requisito indispensável à aquisição de estabilidade conforme o art. 37, II, da Constituição Federal.

O art. 19 do ADCT conferiu estabilidade excepcional apenas aos servidores que, à data da promulgação da CF/1988 (05/10/1988), contassem com pelo menos cinco anos de efetivo exercício em funções de natureza permanente, hipótese não aplicável ao presente caso.

Não se verifica, portanto, direito líquido e certo à estabilidade econômica ou à manutenção da remuneração vinculada ao cargo comissionado, razão pela qual a redução salarial, em face da precariedade do vínculo, não configura direito protegido a ser tutelado por mandado de segurança.

Precedente de corte estadual (TJ-AC — Apelação Cível nº 0705912-37.2017.8.01.0001, j. 11/12/2023) corrobora o entendimento de que agentes admitidos sem concurso antes da CF/1988, sem os requisitos do art. 19 do ADCT, não possuem estabilidade ou direito às vantagens funcionais próprias de servidor efetivo.

IV. DISPOSITIVO

Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 496, I; ADCT, art. 19; CF/1988, art. 37, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AC, Apelação Cível nº 0705912-37.2017.8.01.0001, Rel. Juiz Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira, j. 11/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000458-22.2013.8.05.0042
, em que figuram como
remetente o
Magistrado da
V
ara Cível da Comarca de

Canarana
e como
interessados

IVANILTON GUANAES DOURADO
,
PREFEITO MUNICIPAL DE CANARANA e MUNICÍPIO DE CANARANA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
reformar
a sentença reexaminada, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06